Tribunal: TJPA
Processo: 0000058-80.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000058-80.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCIO REIS PERES JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA.

Não se evidencia qualquer omissão no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente,

em que suscitou a absolvição por insuficência de provas e a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, foram devidamente enfrentadas e julgadas improcedentes, sendo improvido o recurso.

Objetiva o embargante a modificação do julgado para a análise de nova matéria não consignada nas razões impostas. Ademais não se vislumbra na sentença recorrida nenhuma teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento de ofício. Precedente colacionado.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LÚCIO REIS PIRES JÚNIOR
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (ID 14122429) desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP.

Requer o embargante, o acolhimento do presente recurso, postulando pela reforma na dosimetria da pena-base, aduzindo que a sanção fixada pelo sentenciante, encontra-se desproporcional e desarrazoada, razão pela qual compreende que houve na espécie
error in judicando
. Entende, que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe é desfavorável, logo, a reprimenda imposta na primeira fase deveria ter sido fixada no mínimo legal previsto para o crime de roubo. Suscita o efeito translativo da apelação, para que a matéria seja examinada, de ofício, objetivando que os embargos sejam integrantes do julgado.

Por tais motivos, requer a modificação da decisão guerreada, fixando a pena-base no mínimo legal e, caso julgue improcedente o pedido, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, por inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É relatório.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas

não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente,

em que suscitou apenas a absolvição por insuficência de provas e ainda, a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, foram devidamente enfrentadas e julgadas improcedentes nos termos do acordão abaixo transcrito:

APE
LAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA

–

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA:

A consumação delitiva com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
, logo não se vislumbra a hipótese de crime tentado, e sim consumado. Precedentes do STJ e do TJAM;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Nesse sentido, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado para a análise de matéria que não está consignada nas razões impostas, vez que todas as matérias trazidas nas razões foram enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FEITA PELO JUÍZO
A QUO
. IMPROCEDÊNCIA.
TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser revista, de ofício, pelo Órgão Recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação do regime na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001662-07.2020.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de ID 14122429.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/09/2023